Tribunal: TJSP
Processo: 1064683-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição contida no V. Acórdão, consistente na aplicação de dispositivo legal atinente a fato do produto em caso que versa vício do produto – Irresignação que em tese configura "error in judicando", cuja retificação envolve revisão do mérito do julgado e, portanto, descabe nesta via recursal – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.